Tribunal: TJMT
Processo: 1025925-16.2024.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025925-16.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL LUIZ BEPPLER - CPF: 089.078.519-80 (APELANTE), JOSE MARIA ESPERDIAO DA COSTA - CPF: 776.786.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANNE ESTAFANIE ALMEIDA - CPF: 025.227.291-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou
o
réu
à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A defesa postula a desclassificação do delito para uso pessoal (art. 28 da mesma lei) e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o entorpecente apreendido seria destinado exclusivamente para uso
pessoal do réu, autorizando a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (
ii
) verificar se a dosimetria da pena imposta revela desproporcionalidade ou ilegalidade que justifique sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apreensão da droga (180g de maconha), associada à balança de precisão, embalagens plásticas e documentos, decorreu do cumprimento de mandado judicial no contexto da operação "
Codinome Fantasma
", voltada à repressão de facção criminosa atuante na região norte de Mato Grosso, afastando a tese de flagrante ocasional ou posse para uso pessoal.

4.
Os elementos probatórios revelam que o réu forneceu seus dados para cadastramento como "
lojista
" da facção
Comando Vermelho,
com função de comercializar drogas em território delimitado, o que demonstra inserção funcional em rede criminosa e finalidade mercantil da substância apreendida.

5.
A ausência de justificativa plausível do acusado quanto à posse dos instrumentos de tráfico, somada ao contexto de atuação coordenada da facção, afasta a hipótese de consumo próprio e confirma a configuração do crime de tráfico.

6.
A pena-base foi corretamente exasperada com base na culpabilidade acentuada, demonstrada pela vinculação do réu a organização criminosa estruturada, e nos maus antecedentes, comprovados por quatro condenações anteriores, com respeito aos critérios do art. 59 do CP.

7.
Afastou-se, de modo fundamentado, a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, diante da
dedicação do réu à atividade criminosa organizada, ainda que sem condenação específica por esse delito.

8.
A fixação da pena obedeceu à técnica de dosimetria, aos parâmetros legais e às peculiaridades do caso concreto, não se constatando ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

9.
Tese de julgamento:

“
A apreensão de entorpecente em contexto de investigação por organização criminosa, aliada a instrumentos típicos da mercancia e ausência de justificativa plausível, afasta a hipótese de uso pessoal e configura o crime de tráfico
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1025925-16.2024.8.11.0015

APELANTE: DANIEL LUIZ BEPPLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública
d
o Estado
d
e Mato Grosso, em favor
de

Daniel Luiz
Beppler
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 800 (oitocentos) dias-multa no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

P
ostula a desclassificação do delito de tráfico para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que o entorpecente seria destinado exclusivamente ao uso pessoal do réu
(id
.
291269904
)

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base, por considerar desproporcional a reprimenda imposta.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo
. (id.

291269906
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
(id.

297992873
)

É o Relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Antes de ingressar no exame técnico das teses recursais, impõe-se reconstituir, com a clareza e a completude que a matéria exige, os fatos descritos na denúncia e os elementos apurados ao longo da instrução criminal, a fim de que este colegiado tenha plena visão da controvérsia posta em julgamento.

Segundo a narrativa acusatória, acolhida pela sentença,
o acusado Daniel Luiz
Beppler
foi alvo de investigação no contexto da operação denominada “
Codinome Fantasma
”, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso
,
com o objetivo de desarticular núcleos operacionais vinculados ao crime organizado atuante na região norte do Estado, especialmente os ligados ao tráfico de drogas e a outros delitos conexos, como posse ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Na manhã de 24 de outubro de 2024, munidos de mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar, expedidos pelo juízo competente, os agentes públicos deslocaram-se até o endereço do apelante, localizado no Bairro Jardim Europa, em Sinop/MT, onde encontraram, no interior da residência, um tablete de substância identificada como maconha
(18
0

g
r
)
, uma balança de precisão, diversas embalagens plásticas típicas para fracionamento e acondicionamento da
droga, bem como aparelhos eletrônicos e documentos pessoais (Auto de Apreensão –
ID
291268926; BO – ID 291268925).

Importa sublinhar que a apreensão não se deu por acaso, tampouco resultou de denúncia anônima isolada.

Ao contrário, decorreu de investigação prévia estruturada, lastreada em elementos de inteligência policial, que apontavam o réu como colaborador ativo em rede de distribuição de substâncias ilícitas.

A operação envolveu diversos alvos simultâneos, sendo o acusado um dos principais pontos de interesse dos investigadores, conforme relatórios policiais e ofícios encartados ao inquérito (ID 291269858 e seguintes).

Na fase judicial, a instrução criminal transcorreu regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Foram colhidos os depoimentos das autoridades policiais responsáveis pelo cumprimento dos mandados, bem como o interrogatório do réu, o qual, embora tenha se mantido em silêncio sobre pontos sensíveis, não apresentou qualquer justificativa plausível para a presença dos objetos típicos do tráfico em sua residência (ID 291268931
-
ID 291269898).

Ressalte-se que os autos não registram qualquer vício na cadeia de custódia das provas, tampouco há nulidade formal alegada com razoabilidade.

Ao contrário, a regularidade dos atos instrutórios foi observada com rigor, sendo a prova reunida consistente e convergente.

Assim, delineado o cenário fático e processual, passo à análise das teses suscitadas pela defesa, à luz do conjunto probatório e dos marcos jurídicos aplicáveis.

A tese central da defesa
,

ou seja,
de que a droga apreendida teria como finalidade o consumo próprio
,
exige cuidadosa ponderação.

À primeira vista, a quantidade de droga apreendida (um tablete médio de maconha
– 18
0

g
r
) poderia suscitar dúvidas quanto à efetiva destinação da substância.

Contudo, o Direito Penal exige mais do julgador do que a leitura estática dos números:
requer a interpretação do contexto, a aferição da totalidade circunstancial dos fatos e a sensibilidade para distinguir o que apenas
parece
do que efetivamente é.

E aqui, os elementos do caso não deixam margem para ilações favoráveis ao réu.

Não se trata de um flagrante isolado, ocasional, fruto de diligência fortuita.

A apreensão da droga,
d
a balança de precisão
e

d
as embalagens plásticas

ocorreu no cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, no âmbito da operação “
Codinome Fantasma
”, voltada à repressão não apenas ao tráfico, mas a um conjunto de delitos de elevada gravidade, segundo os elementos constantes do inquérito policial de origem
.

O réu era investigado por integrar uma organização criminosa com ramificações no tráfico, e a prisão se deu simultaneamente ao cumprimento de outros mandados, em endereços estratégicos, previamente mapeados pelas autoridades de investigação.

Tal fato não é acidental:
é a moldura que revela o verdadeiro quadro em que a apreensão ocorreu.

Como
se sabe
, a aferição da prática do tráfico ilícito de entorpecentes não se esgota na mensuração da droga apreendida.

Ainda que a quantidade seja um elemento relevante, ela não detém, por si só, força determinante para a tipificação penal.

É indispensável considerar o conjunto circunstancial que envolve a apreensão:
a presença de apetrechos típicos da comercialização, a conduta concreta do agente, o modo de acondicionamento da substância, bem como o ambiente em que os itens foram localizados
.

No caso concreto, a natureza dos objetos recolhidos, sua organização funcional dentro da residência, a vinculação do acusado a uma investigação mais ampla, voltada ao combate à criminalidade estruturada, e, sobretudo, a inexistência de qualquer justificativa minimamente crível para a posse desses instrumentos, apontam, com nitidez, para um destino mercantil da droga
,
afastando, por completo, a hipótese de uso pessoal.

Some-se a isso um dado de elevadíssima relevância probatória, extraído da própria sentença oral proferida em audiência de instrução e julgamento, segundo a qual foram localizados no celular do réu registros e mensagens que o vinculam diretamente à facção criminosa
Comando Vermelho
, atuante na região norte de Mato Grosso.

Tais elementos revelam que o acusado forneceu seus dados pessoais para cadastro como "
lojista
" da facção, ou seja, como responsável por comercializar drogas em nome da organização criminosa, com domínio territorial delimitado e obrigações internas previamente estabelecidas.

A menção expressa a esse achado pericial
,
embora não documentado em laudo formal autônomo
,
foi incorporada à sentença como resultado das provas orais produzidas em juízo, especialmente pelo conteúdo extraído dos aparelhos apreendidos e corroborado por informações da investigação em curso.

Não se trata, portanto, de mera inferência especulativa ou elemento periférico, mas de prova empírica colhida no bojo da ação penal, cuja força indiciária reforça, de maneira incontornável, o nexo entre o réu e a estrutura do tráfico organizado.

Esse fato
,
o cadastramento do réu como lojista da facção
,
transcende o tráfico por iniciativa pessoal e revela uma atuação funcionalizada, hierarquizada, integrada a um contexto de criminalidade sistêmica.

O que está em jogo não é apenas a posse de drogas, mas o papel desempenhado pelo acusado dentro de uma engrenagem criminosa, com divisão de tarefas e controle regional de distribuição.

A reforçar esse quadro, constata-se que o imóvel onde se encontravam os materiais era de uso exclusivo do réu, circunstância que afasta a possibilidade de imputação a terceiros.

Interpelado em juízo, o apelante optou por não apresentar versão alternativa que pudesse lançar dúvida razoável sobre os fatos.

Ressalte-se, com a devida reverência ao direito ao silêncio
,
garantia constitucional inegociável, que a ausência de narrativa explicativa, diante de um cenário probatório tão bem delineado, esvazia a credibilidade da tese defensiva e rompe com sua coerência interna.

No que
atine à dosimetria da pena, a
sentença analisou com cautela e rigor técnico os elementos do art. 59 do Código Penal. A pena-base foi fixada no mínimo legal, sem qualquer exasperação indevida, e não há registro de erro técnico ou desproporção manifesta que autorize a intervenção do juízo ad quem.

A Defesa, ao impugnar a condenação, sustentou que a pena-base foi majorada de modo indevido, especialmente em razão da valoração
negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes.

Nenhuma dessas teses, contudo, merece prosperar.

Na primeira fase, o juízo de origem exasperou a pena-base com fulcro em dois fundamentos: culpabilidade acentuada e maus antecedentes, elevando a pena para 6 (seis) anos de reclusão.

Quanto à culpabilidade, a exasperação revela-se não apenas legítima, mas necessária.

O réu, embora não estivesse formalmente denunciado pelo crime de organização criminosa, foi flagrado em contexto de cumprimento de mandado judicial no bojo da operação "
Codinome Fantasma
", cujo objeto era a repressão de célula regional da facção criminosa
Comando Vermelho
.

A apreensão de drogas, balança de precisão e apetrechos típicos da mercancia
,
em sua residência exclusiva
,
evidenciou que o tráfico não era episódio isolado, mas parte de atuação funcional dentro de estrutura criminosa consolidada.

De forma ainda mais contundente, a sentença (vídeo) registrou, com base em elementos apreendidos nos aparelhos eletrônicos do réu, que ele figurava como “
lojista
” da facção, inclusive tendo fornecido seus dados para registro interno da organização.

Tal circunstância
,
admitida pelas autoridades policiais e corroborada por informações extraídas de fontes digitais
,
ultrapassa o plano meramente especulativo e reflete maior reprovabilidade da conduta, apta a justificar a valoração negativa da culpabilidade.

Não se trata de presumir agravamento por fatos alheios ao processo, mas de reconhecer, no exame da conduta concreta, que o réu servia à lógica institucional do tráfico sistêmico
,
com divisão de tarefas, regras internas e expansão territorial
,
o que acentua a sua periculosidade e o grau de consciência sobre a ilicitude de seu agir.

No que tange aos maus antecedentes, o Juízo sentenciante foi igualmente preciso.

Consta dos autos que o réu possui quatro condenações anteriores
,
aptas a caracterizar não apenas a reincidência, mas também a habitualidade delitiva, circunstância que legitima a exasperação da pena-base com esteio no artigo 59 do Código Penal.

Aqui, ao contrário do que sustenta a defesa, não há indício de que tenha havido arbitramento desmedido.

Ao revés:
a reprimenda foi imposta de maneira técnica, equilibrada e em consonância com os parâmetros legais
.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu uma reincidência e elevou a pena para 7 (sete) anos de reclusão, de modo proporcional e dentro do critério progressivo de aumento.

Na terceira fase, corretamente se afastou a aplicação da causa especial de diminuição do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, pois o conjunto fático-probatório demonstra com clareza a dedicação do réu à atividade criminosa organizada,
sobretudo em razão da reincidência.

Quanto à pena de multa, foi aplicada em consonância com o artigo 33, §1o, da Lei 11.343/06, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

Assim, a dosimetria da pena foi fixada com rigor técnico, respaldo legal e adequada valoração das circunstâncias judiciais e legais, não havendo qualquer reparo a ser feito nesta instância revisora.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter,
in
totum
,
o decreto de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025